Tribunal: TJPA
Processo: 0802583-71.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802583-71.2022.8.14.0006

APELANTE: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL

APELADO: MARIA ANTONIA JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MAIO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802583-71.2022.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL.

ADVOGADO:
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - OAB/RJ 1142.798.

AGRAVADO:
MARIA ANTONIA JESUS DOS SANTOS.

ADVOGADO:
JOAO GARCIA DE MELO - OAB/PA 21.079.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. ESPECIFICAÇÃO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802583-71.2022.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL.

ADVOGADO:
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - OAB/RJ 1142.798.

AGRAVADO:
MARIA ANTONIA JESUS DOS SANTOS.

ADVOGADO:
JOAO GARCIA DE MELO - OAB/PA 21.079.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL
, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR,
em

face de
MARIA ANTONIA JESUS DOS SANTOS
em razão do seu inconformismo com Decisão Monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença que
julgou procedente o pedido da inicial,
para condenar a ré, ora agravante, a pagar a título de verba retroativa reconhecida pelo regime geral da previdência social, no montante requerido e não especificamente contestado de cento e vinte e um mil, setecentos e vinte e sete reais (R$ 161.727,00), devendo ser corrigido pelo IGPM-FGV desde a citação, bem como acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a.m), com capitalização anual, também desde a citação e condenando a ré a pagar à autora o valor de vinte mil reais (R$ 20.000,00) a título de dano moral, o qual deverá ser corrigido pelo IGPM-FGV desde a citação, bem como acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a.m), com capitalização anual, também desde a citação
.

Em suas
razões
, o agravante defende que a decisão merece reforma, pois o benefício foi originariamente concedido de maneira correta à agravada.

Esclarece que a controvérsia instaurada se refere unicamente às parcelas retroativas à data do pedido.

Argumenta que “apesar de relacionar a condição de elegibilidade dos dependentes aos reconhecidos pela Previdência social, o regulamento do plano não condiciona o pagamento dos valores retroativos aos reconhecidos pelo INSS, restando omisso quanto a data do DIB do benefício regulamentar, não podendo existir pagamentos em desacordo o plano de saldamento”.

Aduz que, de acordo com a Constituição Federal, o regime de previdência privada, de caráter complementar, é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência, mas que, de acordo com o STJ, existe uma íntima relação entre ambos, apesar de serem independentes.

Defende existir lacuna regulamentar quanto à questão em discussão, motivo pelo qual a Lei nº 8.213/91 deve ser aplicada de maneira analógica, incidindo à espécie, a regra prevista em seu art. 74, inciso II, tendo em vista que o pedido foi formalizado após o prazo de 180 dias.

Prossegue afirmando que inexistem danos morais a serem indenizados.

Quanto à liquidação da sentença, na hipótese de manutenção, pleiteia seja consignado de forma expressa que os valores referentes às parcelas vencidas devem ser apurados nos estritos termos do regulamento do plano, compensando eventual benefício pago no período à autora ou qualquer outra beneficiária regularmente inscrita.

Finaliza requerendo que os honorários sucumbenciais sejam reajustados, tendo em vista a parcial procedência de seu recurso de apelação, de forma que se estabeleça divisão igualitária.

Houve oferecimento de
contrarrazões

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. ESPECIFICAÇÃO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

O agravante não trouxe qualquer novo fundamento capaz de modificar os termos da decisão monocrática agravada.

Trata-se de situação que envolve previdência privada complementar e, diante do caráter complementar, existindo lacuna no regulamento, há que se socorrer da Lei nº 8213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

No caso dos autos, é incontroverso que existe lacuna no regulamento do plano de previdência privada complementar administrado pela agravante no que diz respeito à Data de Início do Benefício (DIB).

Igualmente é incontroverso que ao caso se aplica analogicamente, considerando a lacuna existente no regulamento, o disposto no art. 74, II, da Lei 8213/91, abaixo transcrito:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

Ocorre que os autos nos revelam que a agravada foi judicialmente reconhecida como dependente do de cujus à época do óbito, condenando-se do INSS a implementar o benefício de pensão por morte em seu favor. O pedido da recorrida foi julgado procedente nos seguintes termos:

“Recurso provido para julgar procedente o pedido, condenando o INSS a implantar em favor da autora o benefício previdenciário de pensão por morte, com DIB na DER (22.08.2016) e DIP em 60 dias da data do julgamento, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00. Cálculos na origem, observado o item 10. Sem custas ou honorários por se tratar de recorrente vencedor (art. 55 da Lei nº 9.099/95)” (fls. 32)

Observa-se que a DIB foi claramente especificada como sendo 22/08/2016. A data de início do pagamento (DIP) é que foi estabelecida para iniciar 60 a contar da data do julgamento.

Desta forma, resta evidente o direito da autora em receber os valores retroativos, pelo falecimento do segurado ALFREDO DOS SANTOS MELO NETO, como a data de
22 de agosto de 2016
,
data em que foi reconhecida à recorrida a condição de beneficiária de pensão por morte no INSS, conforme acórdão proferido na 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará (fls. ID Num. 15423844 – Pág. 1-2)
.

Esclareço que, junto ao INSS, também foi reconhecida a obrigação de pagamento retroativo.

Não há como se conferir a interpretação pretendia pela agravante, sob pena de desvirtuar a finalidade do plano de previdência, como muito bem especificado pelo sentenciante, no trecho que abaixo transcrevo:

“Ora, importa investigar a finalidade do plano de previdência: justamente, complementar a aposentadoria de quem tenha contratado o plano. Assim, ao ocorrer o evento que justifique o recebimento de aposentadoria pelo regime geral, ocorre o fato gerador para seu similar, o plano privado e complementar. Tanto é assim, que a própria condição de beneficiária dependente, é, pelo plano privado, remetido ao reconhecimento de tal condição pela previdência geral (caso da autora).

Por estas razões, não faz o menor sentido, ter-se datas diferentes para o início do pagamento do benefício de pensão, entre o plano do regime geral, e o plano privado! O falecido, que deixou como legado a pensão, já havia implementado as condições (o que é incontroverso). Para que a autora recebesse a pensão, precisaria provar, junto ao regime geral da previdência social, a condição de companheira e dependente (o que é incontroverso: tanto a necessidade de comprovar junto à presidência oficial e pública, quanto incontroversa a realização tal prova). Ora, se assim é, e o plano é complementar, o que se reconheceu no regime geral, é que a autora faz jus ao recebimento da pensão enquanto companheira, e que a data do início do benefício era no ano de 2016, ou seja, 92 dias após a morte do contribuinte.

(...)

Ou seja: pela interpretação da ré, a decisão judicial da egrégia Justiça Federal vale para fixar a qualidade e dependente do segurado, mas a mesma decisão não vale para estabelecer a data de início do benefício. Não há coerência em duas interpretações diversas”.

Desta forma, quanto a este ponto, mantenho integralmente a decisão monocrática agravada.

Os questionamentos relativos à liquidação da sentença também não merecem acolhimento, devendo permanecer a monocrática tal como proferida, eis que baseada em datas especificadas em decisão judicial favorável à agravada, motivo pelo qual eventual pagamento feito à terceira pessoa a qualquer título, não pode ser descontado da recorrida.

Logo, como bem evidenciei na decisão monocrática agravada, uma vez constatado o direito da recorrida em receber os valores retroativos da pensão por morte do período de
agosto/2016
(momento de reconhecimento pelo INSS) até
maio/2019
(posto que somente em Junho/2019 a autora passou a receber o benefício da Previdência Complementar), que representa 37 parcelas do benefício,
o valor devido poderá ser apurado mediante cálculos aritméticos a serem realizados em fase de cumprimento de sentença (devidamente corrigidos), sendo desnecessária a realização de uma liquidação de sentença
.

Em relação aos danos morais, da mesma forma nada há o que se reforma, considerando que a agravada ficou, por alguns meses, privada do recebimento de verba de natureza alimentar, fazendo jus à indenização por danos morais, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ATRASO NO REPASSE DE APOSENTADORIA (INSS E COMPLEMENTAR). ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, entendeu configurados os danos morais, porquanto "o autor ficou por nove meses sem receber as verbas de aposentadoria", como também que, "mesmo que tenha ocorrido o alegado problema burocrático entre os réus e o INSS, não poderia ter se estendido por tanto tempo, principalmente considerando que se trata de verbas alimentares e pessoa idosa, com saúde frágil" (e-STJ, fl. 562)
. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria, no caso, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 434.888/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

Finalmente, no que se refere ao pedido de adequação dos ônus sucumbenciais, pois em que pese o recurso de apelação tenha sido parcialmente provido, as condenações requeridas pela agravada foram mantidas, tendo sido modificado apenas o valor da indenização por danos morais e determinada a realização de cálculo aritmético para se chegar ao valor correspondente às 37 parcelas do benefício devido à autora.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2024